Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA e ACLEBIA ALVES VIEIRA SANTOS, da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato (processo n.o 0705118-11.2023.8.07.0010) ajuizada em desfavor de G10 URBANISMO S/A, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 48434717), alegam os agravantes/autores, em síntese, não terem condições de continuarem arcando com os pagamentos das prestações e não terem interesse na manutenção do contrato. Ao fim, requerem o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, “para o fim de suspender a cobrança das parcelas vincendas a partir de maio de 2023, bem como que a agravada se abstenha de inscrever o nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes antes da definição da titularidade do direito perseguido em juízo”. Preparo aos ID`s 48434721 e 48434722. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, ainda que a rescisão unilateral seja um direito potestativo da parte, diferentemente do que buscam fazer crer os agravantes/autores, não fora deduzido nem perante o Juízo de origem nem nos autos do presente agravo de instrumento, mediante pedido de rescisão liminar do contrato. Dessa forma e considerando sequer existir argumentação no sentido da abusividade de eventual cobrança das parcelas devidas que constitui direito do credor, o indeferimento da vindicada tutela de urgência é medida que se impõe. Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora